Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-02.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DOLO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu adolescente da prática de ato infracional análogo ao crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (2.1) definir se há prova suficiente para caracterizar o dolo na conduta do adolescente; e (2.2) estabelecer se a absolvição deve ser mantida.
III. Razões de decidir:
3. Não havendo prova segura de que a adolescente de fato conhecia a origem ilícita da bicicleta, especialmente considerando que as testemunhas não forneceram esclarecimentos sobre o fato e que a sua versão parece plausível, pois afirmou ter recebido o bem de um amigo em condições que não permitiriam suspeitar, de forma objetiva, que o bem era fruto de um crime, deve ser mantida a sentença absolutória, considerando que não há prova segura de que ela conhecia a origem ilícita do bem.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.